Tribunal: TJMT
Processo: 1002169-79.2022.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002169-79.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA DE ABREU ALVES - CPF: 284.148.531-53 (VÍTIMA), AMILTON SOARES MAGALHÃES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO AO DOMICILIO E DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão do domicilio, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento da medida protetiva de urgência.

Não há falar em
absolvição
quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Amilton Soares Magalhães
, pelo incurso previsto nos artigos 150, §1º do CP e 24-A da Lei 11.340/06, à pena de 09 (nove) meses de detenção, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de dolo capaz de caracterizar o descumprimento das medidas protetivas, uma vez que não tinha ciência de sua fixação, além de não estar evidenciado seu intuito de adentrar na residência sem a permissão da ofendida, posto que encontrava-se em estado de embriagues, configurando, pois, a atipicidade da conduta e, portanto, requer a sua absolvição.

Alega, ainda, a consunção do crime de invasão de domicílio posto que é exatamente a conduta que perpetrou o descumprimento da medida protetiva, além disso, a retificação da dosimetria da pena, com o decote da culpabilidade e do arbitramento dos danos morais.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 161861191).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 166316670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante aos crimes de descumprimento da medida protetiva e invasão de domicílio, pois entende não estar demonstrado o dolo para a configuração do fato típico.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada a autoria e materialidade delitiva dos crimes imputados na denúncia, cometidos em desígnios distintos, entretanto, deve ser adequado
o valor arbitrado a título de dano moral, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 16 de outubro de 2022, por volta das 23:15hs na Residência situada na Rua Amazonas, n 155, Bairro Santo Antônio, na cidade de Barra do Garças, o denunciado descumpriu decisão judicial proferida na Medida Protetiva nº 1000781-44.2022.8.11.0004, que o proibia de aproximar, ter contato e ir na residência da sua ex-companheira Lucimara de Abreu Alves.

Ressai que no dia que o acusado saiu da Prisão, justamente por ter cometido Lesão Corporal e Ameaça contra a vítima, passou em um barzinho e, posteriormente, foi até a residência dela, pulou o muro e estava tentando entrar na casa, tendo, inclusive, quebrado o vidro da janela da cozinha, momento em que a Policia Militar chegou no local e o levou em flagrante.

A testemunha Ramses Lins Barroso, Policial Militar que atendeu a ocorrência, foi ouvido em audiência judicial e confirmou o Termo de Depoimento n 2002.8.46547, que descreve ter encontrado o acusado na parte da área da residência, com um pedaço de metal na mão, enquanto a vítima segurava o trinco da porta pelo lado de dentro, para o impedir entrar, vejamos,
in verbis:

“(...) QUE na noite de ontem, 16/3/2022, por volta das 23h15min, estava compondo a Guarnição (GU) da PM, comandada pelo policial WILLIAN, ocasião que a guarnição foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de natureza invasão de domicilio; QUE a GU deslocou-se ao local da ocorrência e lá chegando constatou-se a veracidade dos fatos; QUE o suspeito estava na área da residência, pois já tinha forçado o portão tirando o do lugar e já estava forçando a porta da residência com um pedaço de metal, enquanto a vítima segurava o trinco da porta para impedir a entrada do suspeito; QUE diante disso o suspeito foi imobilizado e algemado, ressaltando que ele estava bastante alterado, resistindo ao acatamento das ordens dadas pela guarnição;(...)”

A vítima Lucimara de Abreu Alves também descreve os fatos e os confirma em audiência, alegando que após ele ter a agredido solicitou a medida protetiva de distanciamento, então, no dia em que foi solto, foi até sua residência, chegou a forçar o portão e tentou arrombar a porta da sala, ocasião que se trancou dentro da cozinha, segurando o trinco para impedir sua entrada. Que conseguiu ligar para a Polícia Militar pedindo socorro, já que tinha medo de Amilton machuca-la.

Por sua vez, apesar de Amilton Soares Magalhães ter informado na Delegacia que sua intenção era buscar suas roupas e que
“não tinha conhecimento acerca da medida protetiva, pois não sabe ler, eles me entregaram um papel, mas não me falaram sobre o que se tratava, imaginei que fosse algum documento da cadeia, se soubesse não teria ido até a casa dela
(...)”, em audiência de instrução confessa a invasão, nos seguintes termos:

“Eu sai, tomei umas pingas, ai deu uma saudade da coroa, eu escutei que ela disse que não quer mais agora, vou respeitar, porque ninguém manda em ninguém, só o pai, só Jesus, então vou tentar esquecer ela (...) eu fui buscar minhas roupas, não sabia que ela tinha arrumado e levado para casa de um rapaz, um amigo meu, ai eu passei nesse amigo e ele disse que ela tinha arrumado as coisas, eu disse ‘vixi’, mas eu já tinha tomado umas né, ai eu falei que ia dar um cheiro na minha coroa, porque eu amo ela demais, eu errei por conta da maldita cachaça.” (Id 161861160)

Nesse contexto, verifica-se que o apelante admite ter ido à procura da vítima em sua residência, pois “estava com saudades dela”, ou seja, resta
totalmente demonstrada a autoria e a materialidade do tipo incriminador do artigo 24-A da Lei 11.340/2006
, que estabelece o descumprimento da medida protetiva de urgência, nos seguintes termos:

“Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º
A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2º
Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º
O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

Além disso, há de se ressaltar que restou comprovado nos autos, que diferentemente do alegado pelo acusado, tinha ciência das medidas protetivas de urgência arbitradas anteriormente nos Autos nº 1000781-44.2022.8.11.0004, conforme restou certificado pelo Oficial de Justiça Joel Ferreira das Neves, em cumprimento ao Mandado de Intimação, Citação e Notificação (Id 161858531), tal como restou registrado em Juízo na Audiência de Custódia (Id 161858532).

Portanto, não há como acolher o desconhecimento do acusado sobre as medidas, já que havia acabado de sair da Prisão, justamente por ter cometido agressões contra sua ex-companheira, desta forma, imperioso manter-se a condenação pelo descumprimento da medida protetiva de urgência.

Do mesmo modo, não faz jus a tese de absolvição da defesa, quanto ao crime de invasão de domícilio, posto que restou configurado o tipo penal previsto no artigo 150 do Código Penal que dispõe sobre
“Entrar ou permanecer, clandestinamente ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”
, uma vez que, como dito, o acusado chegou a tirar o portão da residência da vítima, quebrou o vidro da janela e tentava arrombar a porta, justamente porque não tinha sua autorização para entrar.

Nesse diapasão, é prudente ressaltar que o delito de invasão de domicílio é classificado como crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressou na residência sem anuência da vítima. Logo, preenchido o tipo penal.

No que concerne ao pleito da absorção do crime de invasão de domicilio ao descumprimento da medida protetiva, também não lhe assiste razão.

Com efeito, oportuno esclarecer que o princípio da consunção ou absorção é aplicado quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou ainda, nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ou seja, “
Somente se aplica o princípio da consunção quando ficar evidente relação de subordinação ou de dependência entre as condutas criminosas.
” (AgRg no HC n. 642.896/AL, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.), o que não é o caso dos autos.

Isso porque, os crimes em tese são autônomos, foram cometidos com designíos distintos, tal como possuem objetivos diferentes. A violação de domicílio tem como objetivo da norma, a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, ao passo que no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

Portanto, ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a invasão de domicílio não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de descumprimento de medida protetiva. Logo inviável a absorção do delito menos grave pelo mais grave.

A corroborar tal entendimento colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06, ART. 150, § 1º, C/C O ART. 61, II, “F”, E ART. 329, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – IMPROCEDÊNCIA – CRIMES AUTÔNOMOS CONTRA BENS JURÍDICOS DIVERSOS – ALEGADA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA EMENDATIO LIBELLI – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo probatório, mormente quando coesa e harmônica com os demais elementos carreados aos autos.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado Orientativo nº 8 do TCCR/TJMT)

O delito de violação domicílio, conforme descrito no art. 150 do Código Penal, é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no domicílio sem anuência da vítima.

A invasão de domicílio não representa um meio necessário à prática da conduta típica de descumprimento de medidas protetivas.

Não há falar em cerceamento de defesa quando, operado o instituto da emendatio libelli, o magistrado apenas adequa os fatos descritos na denúncia ao tipo penal, haja vista o acusado se defender das imputações contra ele dirigidas, não da classificação do crime.” (N.U 1022849-86.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 12/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 150, §1º DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PRETENSA ABSORÇÃO DO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUTONOMIA ENTRE OS CRIMES PERPETRADOS – CONSUMAÇÃO DOS DELITOS EM MOMENTOS DISTINTOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e descumprimento de medidas protetivas, se as circunstâncias fáticas demonstram a existência de crimes autônomos, uma vez que a violação não é normal fase de execução do crime previsto no capítulo daqueles contra a liberdade individual (VI do Código Penal).

Os bens juridicamente tutelados são diversos, uma vez que no crime de violação de domicílio, o objetivo da norma é a tranquilidade doméstica, nos termos do artigo 5º, inciso XI da Constituição da República, enquanto no crime de descumprimento de medidas protetivas o objetivo da Lei nº 11.340/2006 é a proteção da mulher contra qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.” (N.U 1000187-86.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (destaquei)

No que tange a insurgência quanto à fixação da pena-base do crime de invasão do domicílio, considerando circunstancia desfavorável, face a culpabilidade do crime, tenho que a sentença também não merece reparos. Aliás, para melhor aferir a situação, vejamos o fundamento da sentença sobre tal matéria:

“(...) circunstâncias judiciais merecem apreciação ponderada, visto que a
culpabilidade
do réu é EXACERBADA quanto ao delito de
invasão de domicílio
, pois conforme colhido nos autos o réu, durante a sua prática delitiva, ciente de que a vítima estava dentro da residência, forçou a porta da cozinha, enquanto sua ex-companheira do lado de dentro do imóvel forçava a porta para que ele não a abrisse. Tal constatação ilustra que o réu efetivamente atentou contra a tranquilidade da vítima, lhe impondo efetivo temor.

Tais circunstâncias serão valoradas na proporção de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima comidas ao delito, nos termos da jurisprudência do STJ.

Fixo a pena base em 8 meses para a invasão de domicílio qualificada e 3 meses para o descumprimento de MPU.(...)”

Como sabido, a culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade da conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

Nesse contexto, retrata A. L Chaves Canargo:

“O correndo um dano social insuportável a interferência estatal, limitada pela norma jurídica, desde que deduzida a consciência da ilicitude, estaremos diante de uma reprovação social. A ação estratégica permitirá, com a aplicação da pena, única coerção do Estado disponível, a motivação do agente no sentido de agir no grupo de acordo com o conceito de bem jurídico vigente, e, no futuro, tomar a decisão correta quanto ao respeito à norma jurídica.

(...)

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação da pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinada pelo cometimento de um crime”.
(Culpabilidade e Reprovação Penal, ed. Saraiva, São Paulo, pág. 235 e 237)

Desta forma, considerando os fatos narrados, deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade negativamente, posto que a conduta praticada pelo acusado foi além da simples prática do ato penal de invadir a residência pulando o muro clandestinamente, mas de ficar forçando a porta, no mesmo ato em que a vítima segurava a maçaneta pelo lado de dentro, tal como quebrando o vidro da janela, mostrando a reprovabilidade de seu comportamento.

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, merece acolhimento apenas o pleito subsidiário. Isso porque o órgão ministerial requereu o aditamento da denúncia para a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral (Id. 161858530).

Com efeito, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023